Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700183-26.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIDIANE LEANDRO DA PENHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão a quo que antecipou os efeitos da tutela vindicada para determinar que não se anule o ato de posse da parte autora no cargo de pedagogo – orientador educacional, matrícula 243.891-7, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, até o julgamento da ação. A parte agravante alega, em apertada síntese, que o motivo do cancelamento da validade do diploma posteriormente à posse no cargo, não pode ser oposto ao Ente Público que tem o dever, em pleno exercício de seu poder-dever de autotutela, de exigir que a parte autora apresente um documento válido para a posse e exercício do cargo. Afirma que o entendimento adotado na decisão recorrida está em desacordo com precedente do e. TJDFT. Sustenta que a eventual boa-fé da parte, ao apresentar um certificado irregular, não é argumento suficiente para legitimar sua permanência em cargo público, tudo em estrito respeito à Legalidade e Isonomia. Acrescenta que a pretensão deduzida pela parte autora também contraria à Súmula 266 do STJ. Com efeito, a exigência é de que o candidato já preencha todos os requisitos quando da data da posse: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações do recurso, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios, em especial pela fumaça do bom direito demonstrada pela parte agravada no juízo a quo. A administração pública, ao rever o ato da posse da parte agravada, está se valendo da prerrogativa que lhe é conferida pelos princípios que regem os atos administrativos, uma vez que, diante do cancelamento do diploma apresentado pela parte agravada que permitiu a sua posse, esta incorreu em situação de irregularidade, deixando de cumprir o requisito previsto no edital. No entanto, nesta sede de cognição sumária, deve-se sopesar a legalidade do ato administrativo e a boa-fé da parte agravada, que comprova ser licenciada em pedagogia desde 2014 quando concluiu seu curso (ID 54851195, origem) obtendo o respectivo diploma pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz - FACIBRA, registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG, o qual foi cancelado, em 2017, pela UNIG, em razão de fiscalização realizada pelo MEC. Também se comprovou que integra os quadros da Secretaria de Educação do DF desde 03/06/2019 (ID 54851199, origem). Portanto, a prova documental demonstra a probabilidade do direito invocado pela parte autora, que não pode ser prejudicada por irregularidades a cargo da instituição de ensino registradora, sob pena de violação da boa-fé. Da mesma forma, o perigo da demora está devidamente comprovado, uma vez que o Distrito Federal notificou a parte demandante para apresentar o documento comprovador do grau de escolaridade do cargo que atualmente ocupa até o dia 16/01/2020, (ID 54851198, origem), sob pena de possível anulação da posse, o que pode implicar prejuízos não só à agravante, mas também à continuidade dos trabalhos da própria administração, o que contraria, inclusive, a tese ventilada pela agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispenso a intimação do agravado para contrarrazões, pois estas já foram apresentadas (ID 14271701). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator